Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-37.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-37.2024.8.14.0054

APELANTE: ZELINA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ZELINA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800075-37.2024.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

EMBARGADO:
ZELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM
EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso de Zelina dos Santos. O acórdão embargado reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, fixou juros a partir de cada desembolso e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, especialmente quanto à (i) fundamentação da indenização por danos morais, (ii) termo inicial dos juros moratórios, e (iii) restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à majoração da indenização por danos morais, baseada na razoabilidade e proporcionalidade, diante do sofrimento causado por descontos indevidos sobre verba alimentar.

5.

A fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso para os danos morais observa a Súmula 54 do STJ, e, quanto à restituição em dobro, o termo inicial dos juros a partir de cada desembolso está em conformidade com o art. 398 do Código Civil.

6.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente está justificada pela ausência de prova da contratação e conduta negligente do banco, caracterizando má-fé, nos termos do REsp 1.199.782/PR e da Súmula 479 do STJ.

7.

O acórdão não apresenta qualquer omissão, contradição ou erro material, restando evidente a tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação somada à conduta negligente da instituição financeira autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.

A indenização por danos morais pode ser majorada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando configurado o sofrimento da parte hipossuficiente.

3.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso nos casos de danos morais (Súmula 54/STJ) e, nas hipóteses de restituição, a partir de cada desembolso (art. 398 do CC).

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800075-37.2024.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

EMBARGADO:
ZELINA DOS SANTOS

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade,
negou provimento à apelação da instituição financeira
e
deu parcial provimento ao recurso da autora
, ZELINA DOS SANTOS.

O acórdão embargado reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, com incidência de juros a partir de cada desembolso, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão e erro material
, alegando que não houve fundamentação adequada quanto à fixação dos danos morais, que estariam desproporcionais ao valor arbitrado a título de danos morais, por destoar da média jurisprudencial para casos análogos e que os juros de mora não poderiam incidir a partir do evento danoso, e sim da citação.

Defende que a devolução em dobro seria indevida, pois não se teria comprovado a má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente formulados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material verificados no julgado.

Na hipótese em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A majoração da indenização por danos morais foi justificada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o transtorno decorrente dos descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário da autora, pessoa hipossuficiente.

A incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, no tocante aos danos morais, foi expressamente fundamentada à luz da Súmula 54 do STJ. No caso da restituição em dobro, fixou-se a fluência dos juros a partir de cada desembolso, nos termos do art. 398 do Código Civil — interpretação reiteradamente adotada pela jurisprudência pátria.

Por fim, não prospera a alegação de que seria indevida a restituição em dobro. O acórdão embargado afirmou com clareza que houve conduta negligente e ausência de prova da contratação por parte do banco, o que configura má-fé, conforme o entendimento do STJ (REsp 1.199.782/PR; Súmula 479).

Assim, evidenciado que os embargos visam, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

Ex positis
, voto no sentido de
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 1.025 do CPC).

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025